Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723184-03.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEX RIBEIRO DA MATTA DECISÃO Recebo o pedido como desistência da apelação (id. 40399410) e homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/10 a 07/11). Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora